Tribunal: TJMT
Processo: 1016978-52.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016978-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), JUAN LUCAS SILVA PEREIRA - CPF: 094.706.561-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA
–
REVOGAÇÃO –
1. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR –
IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 06 TCCR/TJMT –
2.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DE INOCÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ENUNCIADO Nº 43 TCCR/TJMT –
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Está adequadamente fundamentado o decreto preventivo para garantia da ordem pública, se o juízo
a quo
destacou a gravidade concreta do crime de Tráfico de drogas, contemplando a apreensão de 1 porção de maconha e 6 porções de cocaína, mormente se o paciente responde à ação penal pelo mesmo crime, eis, que tais circunstâncias se revelam suficientes para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, mercê do elevado risco efetivo de reiteração (Enunciado nº 06 TCCR/TJMT).

2.

A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, a serem considerados por ocasião da sentença, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena.

3.
Se demonstrada, como no caso, a
periculosidade social do paciente, tal circunstância impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto, que insuficientes e/ou inadequadas para
resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa,
a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.

4.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos (Inteligência do Enunciado nº 43 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Juan Lucas Silva Pereira
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
MM Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT
decretou a
prisão preventiva
do paciente.

Esclarece que ele está
custodiado
cautelarmente desde
07.07.2023,
pela suposta autoria do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Sustenta que o decreto de prisão cautelar está eivado de ilegalidade, porque
carece de fundamentação idônea

e
ofende os
princípios
da
homogeneidade
e da
presunção de inocência.

Defende, ainda, que o paciente é detentor de
bons predicados pessoais
(primário, com apenas 21 anos de idade, endereço fixo, genitor de duas crianças menores de idade e com promessa de emprego), capazes de afastar a necessidade da custódia e que seria cabível aplicar ao caso,
medidas cautelares
diversas da prisão.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia cautelar seja
revogada
ou
substituída

por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID
176223191
).

Instruiu a inicial com
documentos (ID 176223194/176229157).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID 176949184).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID
177356662
).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 1
78303192
)
, preferindo contudo, deixar de sumariar seus termos.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que durante rondas ostensivas, realizadas por meio da Operação Policial denominada “
São João
”, no município de Sapezal-MT, policiais militares avistaram o paciente
Juan Lucas Silva Pereira,
nas proximidades do complexo desportivo
Isaías Calixto,

entregando um objeto para um terceiro (não identificado) que, ao avistarem a aproximação policial empreenderam fuga.

Na sequência das diligências, os policiais obtiveram êxito em localizar o paciente, sendo apreendidas com ele,
seis porções
de substância análoga à
maconh
a e
uma porção
de substância análoga à
cocaína
, além de um aparelho celular, uma carteira contendo documentos pessoais e a quantia em espécie de R$ 215,00 (ID 176229157).

O paciente foi preso em flagrante no dia 07.07.2023, e no mesmo dia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva pelo Juízo singular, durante a “
audiência de custódia”
.

Passo à análise das teses arguidas.

1. FUNDAMENTO DO DECRETO CAUTELAR

A defesa alega que a decisão do Juízo singular que converteu a prisão em flagrante, em preventiva, é inidônea, porque
ausente de fundamentação.

Sem razão,
no entanto.

Isso, porque, conforme asseverado pelo Magistrado
a quo,
embora a quantidade de entorpecente apreendida na posse do custodiado seja considerada de pequena monta, a constrição do paciente deve ser mantida com o fim de
garantir a ordem pública
, já que
o paciente foi flagrado, em tese, na posse de entorpecente com intenção de venda, bem como,
para evitar-se a
reiteração
delitiva
.

Para além disso, o magistrado consignou que o paciente, em ocasião pretérita, foi
preso em flagrante em novembro de 2022,
nos Autos de nº. 1002932-52.2022.8.11.00780,
descumprindo com a presente prisão em flagrante, medida cautelar prevista naquele processo,
em que o paciente responde pela
prática do mesmo crime na espécie.

Dessa maneira, verifica-se que o paciente tem a propensão à reiteração delitiva, fato que por si só autoriza a manutenção da prisão cautelar, conforme prevê o
Enunciado Orientativo nº 6:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido:

“1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, à vista do modus operandi empregado na hipótese, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.
Além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a periculosidade social da paciente e o fundado risco de reiteração delitiva, inferidos do histórico criminal desfavorável por ela ostentado.
(...) Ordem denegada”. (N.U 1014801-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023). Destaquei.

“... 3. A prisão cautelar do paciente se revela necessária para a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração delitiva, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal”. (N.U 1006327-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA
SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

Logo, a alegada ausência de fundamentação não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou adequadamente os requisitos e os pressupostos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente
, torna-se inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.

Nesse contexto, a prisão cautelar se encontra idoneamente fundamentada no
risco de abalo à ordem pública
, que representa a libertação do preso.

Ora, tal cenário, revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

2. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Outrossim, a arguida
desproporção da prisão cautelar
imposta não merece amparo por porque é inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional;
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e
são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional

Da mesma forma, presentes os requisitos da prisão preventiva da agente, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência
. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, que decorrem da imposição de pena, sendo certo que nosso ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades. Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
”. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do s. CTJ:

“...
4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente ”. (STJ - AgRg no RHC n. 178.504/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Registre-se, outrossim, que este Tribunal de Justiça consolidou, há muito, o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, nos termos do
enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, razão pela qual, na espécie, não se afigura pertinente a circunstância de o paciente ser primário,
com apenas 21 anos de idade, possuir endereço fixo, ser genitor de duas crianças menores de idade e com promessa de emprego.

A propósito:

“5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública. 6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada”. (N.U 1010815-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023).

Feitas as considerações necessárias, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
H
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023